Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de tutela cautelar relativa ao bloqueio de quantia por meio do Sisbajud, em virtude de suposto ato ilícito perpetrado por terceiro.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas "ações cautelares" nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada na regra prevista no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela estão no enunciado normativo previsto no art. 300 do CPC.
3. No caso a tutela pretendida tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir que o crédito possa ser satisfeito no futuro. 3.1. No caso não estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida, sendo necessária a instauração do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.